Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725304-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ZULEICA DE CAMPOS SFREDO RECORRIDA: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Prejudicado o agravo interno. 2. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Referida mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 4. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora de 10% sobre o valor do salário líquidos do agravante não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido deferida a penhora sobre a sua remuneração, tendo em vista que a medida constritiva, nos moldes como fixada, comprometeria a sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. No ID 51733074, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Alexi C. Daher Jr., OAB/DF 38.902. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “consta nos autos comprovantes de remuneração da devedora que demonstra que a executada possui cargo de Técnica do Banco Central do Brasil, na Classe Especial (Padrão IV), e percebe renda mensal bruta superior a R$ 14.775,85 e renda líquida de R$ 4.075,37. Diante do valor do rendimento da agravante, considerado acima da média nacional de remuneração, a penhora de somente 10% dos seus rendimentos líquidos não compromete o sustento do devedor e de sua família. A medida pondera interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (...), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida” (ID 50331983). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do causídico Alexi C. Daher Jr., OAB/DF 38.902. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027